Tribunal: TJDFT
Processo: 0705144-21.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO APÓS SENTENÇA - INOVAÇÃO RECURSAL - VEDAÇÃO LEGAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL NA MODALIDADE IN RE IPSA - VALOR DA INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade é defeso à parte a produção de prova em grau de recurso, quando já esgotada a fase de instrução. Trata-se de inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto da preclusão, mais ainda em não se tratando de documento novo. Em vista disso, deixo de analisar a documentação acostada ao recurso inominado (ID 15205676 - Pág. 1/11).
2. In casu, narra a autora que é cliente da instituição ré e que, mesmo não possuindo qualquer dívida, seu nome foi concluído nos cadastros de inadimplentes. Em defesa genérica, afirma o réu que o débito existe e que a negativação é legítima (ID 15205661). Somente em recurso, o réu traz a notícia de que a autora comprometeu-se a quitar dívida proveniente de cartões de crédito e débitos diversos em conta corrente, por meio do pagamento de 11 parcelas de R$ 390,97, tornando-se inadimplente em 09/04/2019.
3. Incumbe ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil. Aquele não se desincumbiu de sua obrigação no caso concreto. Com efeito, a simples alegação da existência de dívida decorrente de inadimplemento contratual, sem prova do instrumento do negócio (seja ele contrato escrito, gravação de ligação telefônica, etc), não é suficiente a demonstrar a afirmada dívida e legitimar a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes. Por outro lado, inobstante os documentos de ID 15205676 terem sido desconsiderados na análise do presente recurso, vale ressaltar que se tratam de telas emitidas pelo sistema do réu, nas quais não existe comprovação da contratação do aludido empréstimo. Desse modo, inafastável a declaração da inexistência do débito e, de consequência, ilícita a inclusão do nome nos órgãos de proteção ao crédito.
4. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de devedores inadimplentes enseja, por si só, indenização por danos morais, sendo desnecessária a comprovação do dano, uma vez que a mera inclusão configura violação aos atributos da personalidade, passível de ser indenizada (STJ - Quarta Turma - RESP 204036/RS, Relator Ministro Barros Monteiro, DJ 23/08/1999, pág. 132).
5. O valor da indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque impossível a quantificação tabelada da dor presumida da vítima por violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo, posto que impossível de equiparação econômica, bem como, ainda, visa a punir a conduta do agente causador do dano, a fim de lhe imprimir efeito pedagógico para que a conduta impugnada não torne a se repetir.
6. Atento às diretrizes acima elencadas, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais fixado na sentença de R$ 4.000,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.